Tribunal: TJES
Processo: 5000621-79.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000621-79.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO ANTUNES DE ARAUJO

APELADO: CARLOS EDUARDO RAMOS DA COSTA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Apelação Cível nº. 5000621-79.2021.8.08.0032

Apelante: Fábio Antunes de Araújo

Apelados: Carlos Eduardo Ramos da Costa e Beatriz Dorigo Canzian da Costa

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

EMENTA: PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL PLEITEADAS PELO RÉU INDEFERIDAS EM SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PREJUÍZO À PARTE RÉ. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “O julgamento antecipado nos casos em que a prova produzida nos autos não é suficiente para esclarecer a controvérsia estabelecida na lide caracteriza cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença.” (TJES, Classe: Apelação, 012111181025, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2016, Data da Publicação no Diário: 11/02/2016);

2. A ação de reintegração de posse tem natureza eminentemente possessória, não se vinculando à discussão elementos relativos à propriedade, cabendo às partes, assim, o ônus de comprovar o exercício de sua posse sobre o imóvel objeto da controvérsia;

3. Surpreender a parte ré na sentença com o indeferimento de prova anteriormente requerida, com a consequente procedência do pedido formulado pela parte autora, demonstra manifesto cerceamento de defesa, com evidente prejuízo, justificando, então, a nulidade da sentença para restabelecimento da instrução processual;

4. Sentença anulada. Recurso provido.

Vitória, 05 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos para o regular processamento,, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5000621-79.2021.8.08.0032

Apelante: Fábio Antunes de Araújo

Apelados: Carlos Eduardo Ramos da Costa e Beatriz Dorigo Canzian da Costa

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Fábio Antunes de Araújo contra a sentença (ID nº 4993743) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada, em seu desfavor, por Carlos Eduardo Ramos da Costa e Beatriz Dorigo Canzian da Costa, julgou procedente o pedido inicial para reintegrar estes últimos na posse do imóvel rural medindo 02 (dois) alqueires e 30 (trinta) litros, sem escritura definitiva, que se encontra encravado na Fazenda São Carlos, porém desmembrado da área registrada (Matrícula 3.980 - com área de 125,84), condenando aquele ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (ID nº 4993746), o apelante suscita, preliminarmente, (a) nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, argumentando que as provas testemunhal e pericial por ele requeridas, mas indeferidas pelo juízo
a quo
, são essenciais ao deslinde da causa; (b) ausência de interesse processual ante a inexistência de prova do alegado esbulho; (c) ausência de interesse processual por não ter sido comprovada a posse anterior dos autores, ora apelados. No mérito, aduz, em síntese, que os documentos constantes dos autos revelam que a área da propriedade São Carlos, por ele adquirida, é de 1.391.500 m2 e que os marcos demarcatórios são os mesmos desde 1992 e não sofreram alteração, de modo que a arrematação e imissão de posse a ele concedida se deu de toda a propriedade, inclusive, da área de 2 alqueires e 30 litros encravada em seu interior, reclamada pelos apelados.

Nas Contrarrazões ID nº 4993749, Carlos Eduardo Ramos da Costa e Beatriz Dorigo Canzian da Costa pugnam pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 21 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº. 5000621-79.2021.8.08.0032

Apelante: Fábio Antunes de Araújo

Apelados: Carlos Eduardo Ramos da Costa e Beatriz Dorigo Canzian da Costa

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Na sentença recorrida, o MM. magistrado julgou antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por entender pela desnecessidade da produção das provas testemunhal e pericial, requeridas pelo apelante.

Sabe-se que o magistrado está autorizado a julgar antecipadamente os pedidos (art. 355, I, do CPC), todavia não pode ignorar as condições da instrução, de modo a garantir que as provas necessárias ao deslinde da controvérsia tenham sido integral e adequadamente produzidas, até porque “o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias, em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável.” (REsp 1.384.971/SP, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014).

Nesse sentido, “é dado ao julgador indeferir o pedido de produção de provas, nas hipóteses em que verificar que o material probatório acostado aos autos é suficiente para formar o seu convencimento. No entanto, deve o magistrado agir com prudência ao examinar a necessidade ou não da produção de determinada prova, ante as circunstâncias de cada caso, a fim de garantir às partes o direito à ampla defesa”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080197668, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/08/2022)

Não à toa, a jurisprudência deste e. TJES entende que “O julgamento antecipado nos casos em que a prova produzida nos autos não é suficiente para esclarecer a controvérsia estabelecida na lide caracteriza cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença.” (TJES, Classe: Apelação, 012111181025, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2016, Data da Publicação no Diário: 11/02/2016).

No caso em análise, a ação ajuizada pelos ora apelados é uma reintegração de posse, que possui natureza eminentemente possessória, não se vinculando à discussão os elementos relativos à propriedade, cabendo, assim, a cada uma das partes o ônus de comprovar que era ela quem exercia a posse sobre o imóvel objeto da controvérsia.

Tal entendimento ganhou, inclusive, destaque na sentença recorrida, como se infere do seguinte excerto:

[...]

Eventual direito de propriedade do requerido também em relação à área de dois (02) alqueires e trinta (30) litros, decorrente da alegada arrematação, totalizando, assim, uma área de 1.391.500m2, deverá ser aferido em ação própria ou nos autos da ação de usucapião em trâmite junto à Justiça Federal, vez que, por todos os elementos constantes dos autos, vislumbra-se que o direito possessório relativo à citada área menor é atribuído aos autores.

E, como se sabe, as ações possessórias têm como objetivo discutir, tão somente, o direito de posse, sendo inócuas, com isso, as alegações de direito de propriedade.

Na forma do art. 1.210, §2º, CC e do art. 557, CPC, a alegação de propriedade (exceptio dominii) não pode ser deduzida nas ações possessórias típicas, pois o ordenamento pátrio adotou a separação absoluta entre os juízos possessório e petitório.

Consoante Enunciado 79 da Jornada de Direito Civil, "a exceptio proprietatis, como defesa oponível às ações possessórias típicas, foi abolida pelo Código Civil de 2002, que estabeleceu a absoluta separação entre os juízos possessório e petitório".

[...]

Observa-se que o réu, ora apelante, a fim de demonstrar que era sua a posse sobre o imóvel em questão, pugnou, além da prova documental, pela oitiva de testemunhas para demonstrar, segundo ele, que, ao contrário do que afirmam os autores, ora apelados, não existem duas áreas distintas, mas apenas uma única área, denominada Fazenda São Carlos, por ele arrematada de forma integral. Aduz, ainda, que a prova testemunhal também é necessária para comprovar que a cerca contida no interior da propriedade foi edificada pelos apelados após a arrematação e sem sua autorização.

Quanto a imprescindibilidade da prova pericial, o apelante sustenta que tal prova servirá para comprovar que as divisas da propriedade São Carlos, por ele arrematada, são as mesmas desde o ano de 1992, fazendo divisa com Sebastião Guedes dos Santos, José Gonçalves, Geraldo e Gregoriano Delatorre e Rio Muqui do Sul, corroborando que a área de 2 alqueires e 30 litros, reclamada pelos apelados, faz parte daquela propriedade e também foi por ele arrematada, afastando, de consequência, a alegada posse dos apelados.

Tem-se, assim, que o julgamento antecipado da lide com a procedência do pedido inicial para reintegrar os autores, ora apelados, na posse do imóvel rural medindo 02 (dois) alqueires e 30 (trinta) litros, sem escritura definitiva, que se encontra encravado na Fazenda São Carlos, revela-se, de fato, precipitado, com evidente prejuízo ao apelante, o que justifica o pleito de nulidade da sentença para restabelecimento da instrução processual.

Neste ponto, ressalta-se que a indicação de independência de matrículas das áreas se relacionam apenas à propriedade, elemento estranho ao objeto do pleito reintegratório, portanto. E, ainda que se aponte ocupação anterior da área controvertida por parte dos apelados, tal conclusão não é incontestável, podendo ser ilidida por outras provas, inclusive, a testemunhal, que se mostra essencial, dessa forma, ao deslinde da causa, na medida em que se discute, repita-se, questão de fato relativo à posse.

Por fim, destaco que o acolhimento de tal preliminar nestes autos se justifica, ainda, porque, nos autos da ação de interdito proibitório ajuizada pelos ora apelados em face do ora apelante, autuados sob o nº 0000755-46.2011.8.08.0032, cujo objeto é exatamente o mesmo imóvel objeto destes autos, esta c. Primeira Câmara Cível, acompanhando, de forma unânime, voto de minha relatoria, recentemente, isto é, após a prolação da sentença ora recorrida, deu provimento ao apelo interposto pelo ora apelante e decidiu por acolher a preliminar de cerceamento de defesa, arguida nos mesmos moldes, para declarar a nulidade da sentença e determinar o restabelecimento da instrução processual.

Cito, por oportuno, a ementa extraída do citado julgamento:

PROCESSO CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA TESTEMUNHAL DEFERIDA. REVOGAÇÃO EM SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PREJUÍZO À PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “O julgamento antecipado nos casos em que a prova produzida nos autos não é suficiente para esclarecer a controversa estabelecida na lide caracteriza cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença.” (TJES, Classe: Apelação, 012111181025, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2016, Data da Publicação no Diário: 11/02/2016); 2. O interdito proibitório tem natureza eminentemente possessória, não se vinculando à discussão elementos relativos à propriedade, de modo que a extensão do que comporta as partes é comprovar a existência ou não do exercício da posse; 3. Ainda que a perícia seja importante elemento de subsídio para o magistrado, sua conclusão não é incontestável, podendo ser ilidida por outras provas, inclusive, a testemunhal, notadamente quando se discute posse; 4. Surpreender a parte na sentença com a revogação de prova anteriormente deferida, com a consequente improcedência da ação, demonstra manifesto cerceamento de defesa, com evidente prejuízo, justificando, então, a nulidade da sentença para restabelecimento da instrução processual; 5. Sentença anulada. Recurso provido. (TJES, AC 0000755-46.2011.8.08.0032, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: DESA. JANETE VARGAS SIMÕES, Julg.: 17/05/2023)

Na verdade, seria contraditório decisão em sentido diverso nestes autos ao que restou decidido no processo citado alhures, considerando que, na sentença ora recorrida, o magistrado
a quo
fundamentou que o esbulho praticado pelo ora apelante era inegável, justamente, porque este teria sido cientificado da sentença proferida nos autos da ação de nº. 0000755-46.2011.8.08.0032, que teria consignado que a área medindo dois (02) alqueires e trinta (30) litros, objeto da presente ação, não pertenceria à Fazenda São Carlos (Matrícula 3.980 – com área de 125,84 ha), que foi por ele arrematada, mas, sim, aos apelados.

Assim, considerando que a sentença proferida nos autos da ação de nº. 0000755-46.2011.8.08.0032 foi anulada, cai por terra aquele fundamento, logo a anulação da sentença proferida nestes autos também é medida que se impõe.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar e
dou provimento ao recurso
para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos para o regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/09/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.